Tribunal: TJSP
Processo: 2188392-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Cabimento tão somente em casos excepcionalíssimos, quando há discussão sobre ausência de pressupostos para a constituição válida e desenvolvimento regular do processo, bem como de falta de condições da ação. Rejeição mantida. Recurso desprovido.